Tribunal: TJPA
Processo: 0820849-56.2024.8.14.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0820849-56.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

AUTORIDADE: RAFAEL DI NANDO FERRARI RESENDE BARBOSA, ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA BORGES RESENDE BARBOSA, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA COSTA, PAULO RENATO RESENDE BARBOSA, RESENDE BARBOSA AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Município de Brejo Grande do Araguaia (ASPROBERG) contra decisão monocrática que, nos autos da Petição Cível nº 0820849-56.2024.8.14.0000, não conheceu pedido de suspensão de execução de liminar de reintegração de posse em litígio entre particulares, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se associação privada possui legitimidade ativa para pleitear suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992 em litígio entre particulares; (ii) estabelecer se o incidente de suspensão de liminar pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da execução de liminar prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 é cabível apenas em ações contra o Poder Público ou seus agentes, inexistindo previsão para demandas entre particulares.

4.

O deferimento do pedido de suspensão exige demonstração de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, requisitos não comprovados no caso.

5.

A legitimidade para requerer a suspensão de liminar é exclusiva do Ministério Público e das pessoas jurídicas de direito público, não se estendendo a associações privadas.

6.

A utilização do pedido de suspensão como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7.

O impacto social alegado pela agravante não afasta a necessidade de observância estrita aos requisitos legais específicos para o cabimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de liminar prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 somente é cabível em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes.

2.

Associações privadas não possuem legitimidade para requerer suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992.

3.

O incidente de suspensão de liminar não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; CPC/2015, arts. 485, I, e 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na SLS nº 2901/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.12.2021; STF, SL nº 1411/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.03.2021; STJ, AgInt na SLS nº 3160/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.06.2023; STJ, AgInt na SLS nº 3204/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Município de Brejo Grande do Araguaia (ASPROBERG) em face da decisão monocrática (ID nº 24569574) que, nos autos da Petição Cível nº 0820849-56.2024.8.14.0000, deixou de conhecer o pedido de suspensão da execução da liminar concedida no processo nº 0005899-40.2014.8.14.0028, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão atacada fundamentou-se na ausência dos pressupostos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, sob o entendimento de que: a) a suspensão de liminar seria cabível apenas em litígios contra o Poder Público ou seus agentes; b) a associação recorrente careceria de legitimidade ativa para pleiteá-la; c) não se evidenciaria risco de grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas; e d) a pretensão configuraria desvio processual, utilizando-se o instituto como sucedâneo recursal.

Observe-se ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Petição Cível com pedido de liminar interposta pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Município de Brejo Grande do Araguaia (ASPROBERG) contra decisão do Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA, que concedeu reintegração de posse dos imóveis rurais Fazenda Santa Maria e Consolação em favor da parte requerida. A parte recorrente sustenta a necessidade de suspensão da liminar, alegando risco de danos irreparáveis às famílias ocupantes, posse velha e cumprimento da função social da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de efeito suspensivo é cabível diante dos requisitos previstos na legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 4º da Lei nº 8.437/92 estabelece que a suspensão de liminar somente pode ser concedida pelo presidente do tribunal em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, o que não ocorre no caso concreto, pois se trata de litígio entre particulares.

2.

O pedido de suspensão de liminar exige a demonstração de interesse público relevante ou flagrante ilegitimidade da decisão impugnada, bem como risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, requisitos não comprovados nos autos.

3.

A legitimidade para requerer a suspensão de liminar nos termos da Lei nº 8.437/92 cabe ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, não sendo o caso da associação requerente.

4.

O pedido configura tentativa de utilização da via processual inadequada como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Pedido não conhecido. Extinção sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de suspensão de liminar previsto no art. 4º da Lei nº 8.437/92 é cabível apenas em ações contra o Poder Público ou seus agentes, desde que demonstrado interesse público relevante ou risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

2.

Associações não possuem legitimidade para requerer a suspensão de liminar nos termos da Lei nº 8.437/92.

3.

O incidente de suspensão de liminar não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/92, art. 4º; CPC/2015, arts. 485, I, e 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na SLS nº 2901/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.12.2021; TJ-AM, AGT nº 00051989820218040000, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 18.10.2022; TJ-GO, AgInt na Suspensão de Liminar nº 5673878-67.2022.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 07.03.2023.

Inconformada, a recorrente protocolou Agravo Interno (ID nº 24801918), alegando, em síntese: a) a existência de relevante interesse público na proteção dos direitos fundamentais de centenas de famílias de agricultores familiares vulneráveis, ameaçadas de despejo iminente; b) a interpretação sistemática e teleológica do art. 4º da Lei nº 8.437/92, com ênfase no impacto social da medida; c) a legitimidade extraordinária das associações para defesa de interesses coletivos, com respaldo constitucional (art. 5º, XXI, CF/88); d) o risco de instabilidade social e dano irreversível decorrente da execução forçada da liminar de reintegração.

Os agravados, Resende Barbosa Agropecuária LTDA e outros, apresentaram contrarrazões (ID nº 25799957), defendendo a manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos: a) inadequação da via eleita; b) ausência dos pressupostos legais para suspensão de liminar; c) ilegitimidade da associação agravante; e d) tentativa indevida de utilizar a suspensão de liminar como sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia que ora se submete à análise restringe-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de suspensão de liminar formulado pela agravante, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de legitimidade ativa e inadequação da via eleita.

Dispõe o art. 4º da Lei nº 8.437/1992: “Art. 4º Compete ao Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”

Do texto legal emerge, de maneira cristalina, que a suspensão da execução de liminar é instituto concebido primariamente para tutelar o interesse público em demandas ajuizadas contra ente estatal, não comportando extensão automática para lides estritamente privadas.

No caso concreto, verifica-se que a lide de origem versa sobre posse de imóveis rurais, tendo como protagonistas particulares – ASPROBERG e Resende Barbosa Agropecuária LTDA e demais corréus. Assim, à luz da
ratio legis
da norma especial invocada, resta evidente a inadequação da via processual eleita.

Ainda que a agravante sustente que a retirada de centenas de famílias de suas moradias ensejaria grave lesão à dignidade humana e à paz social, fato é que o incidente de suspensão de liminar exige, para seu cabimento, além da demonstração do interesse público relevante, a presença de legitimidade específica – prerrogativa exclusiva do Ministério Público e das pessoas jurídicas de direito público.

O reconhecimento da ilegitimidade da ASPROBERG para formular o pleito é medida impositiva, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt na SLS: 2901 PE 2021/0088486-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Observe-se outros julgados encampando o mesmo posicionamento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEI 7.347/1985, ART. 12, § 1º. LEI 8.437/1992, ART. 4º, CAPUT E §§ 6º a 8º. REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RISCO DE DANO INVERSO.
1. Segundo firme jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “o incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c art . 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)” (SL 1395 MC-Ref, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-02-2021).
2. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu medida cautelar, para suspender a eficácia da Lei Complementar 219, de 19 de agosto de 2020, do Município do Rio de Janeiro, e do seu regulamentador Decreto 47.796/2020. O requerente da presente medida busca reverter tal decisão. 3. A providência adotada pelo Tribunal de origem mostra-se prudente, pois a norma em questão permite radicais e perenes alterações no espaço urbano do Município do Rio de Janeiro. Com efeito, mediante contrapartida financeira, a LCM 219/2020 autoriza os proprietários de imóveis a realizar obras e construções, aptas a modificar profundamente a dinâmica paisagística da cidade. 4. Tem-se presente típica hipótese de perigo de dano inverso, pois os efeitos da norma mostram-se potencialmente irreversíveis, o que recomenda seja mantida sua suspensão. 5. Pedido de suspensão de liminar indeferido (STF - SL: 1411 RJ 0110863-36.2020 .1.00.0000, Relator.: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 29/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/05/2021) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA, À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PROPOSIÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva e grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
2. A suspensão de segurança é medida excepcional que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da matéria de mérito da controvérsia - no caso, relacionado ao retardamento do processo licitatório para construção do novo edifício sede do CREA-SP, em razão de liminar que suspendeu o edital do certame, por suposta nulidade.
3. Agravo interno provido. Pedido de suspensão indeferido (STJ - AgInt na SLS: 3160 SP 2022/0247401-7, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/07/2023) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA
. MERA POSSIBILIDADE ABSTRATA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE FINANCIAMENTO. CONSEQUÊNCIA REFLEXA QUE, AINDA QUE ADMITIDA COMO VEROSSÍMIL, NÃO TEVE A CONSEQUÊNCIA DEMONSTRADA DE FORMA RAZOÁVEL NOS AUTOS.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade para formular pedido de suspensão de segurança quando prestadoras de serviço público ou no exercício de função delegada pelo Poder Público, desde que na defesa do interesse público primário, correspondente aos interesses da coletividade como um todo, o que não restou comprovado. 2. Agravante que alega a simples possibilidade de a decisão judicial objurgada, por via reflexa, ocasionar o vencimento antecipado de saldo devedor de contrato de financiamento ou cessação de repasses pelo financiador - a Caixa Econômica Federal. 3. Matéria que não comporta exame nestes autos e que nem sequer está em discussão na origem ou mesmo entre o agente financiador e a concessionária, tratando-se de mera especulação. 4. Concessionária que pretende, através desta SLS, obter a salvaguarda de possibilidade abstrata, que, se necessário, pode e deve ser debatida em ação própria, com figurantes divergentes dos que constam da ação de origem. 5. A admissão de acontecimentos incertos e casuais genericamente afirmados como fundamento para a concessão de SLS implicaria o acolhimento de toda e qualquer justificativa trazida pelas partes como motivo para Suspensão de Liminar e de Sentença ou de Suspensão de Segurança. 6. Mesmo que houvesse o vencimento antecipado do contrato de financiamento que a agravante usa como motivo para justificar o pedido de suspensão da decisão hostilizada, as consequências desse vencimento deveriam estar cabalmente demonstradas nos autos, o que inocorre no caso em questão. 7. É inviável o emprego da SLS como sucedâneo recursal. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na SLS: 3204 SP 2022/0360380-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/08/2024) (grifos nossos).

Portanto, inarredável o entendimento de que o presente Agravo Interno não merece provimento, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a r. decisão monocrática vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnadas, em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025